Tribunal: TJDFT
Processo: 0747013-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto pela autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
4. Na hipótese, o acórdão fundamentou expressamente as razões para não conhecer do documento novo apresentado pela parte autora na fase recursal, conforme se extrai dos itens 7 a 9.
5. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. E o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
6. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013.